Tribunal: TJDFT
Processo: 0706312-73.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706312-73.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANDRO DA SILVA MAGALHAES APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO O DA QI 10 DO GUARA I D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por EVANDRO DA SILVA MAGALHAES contra sentença da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo CONDOMINIO DO BLOCO O DA QI 10 DO GUARA I, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais vencidas e não pagas entre 10/14 a 12/15, bem como 01/2016 e 01/2018, referentes à unidade n. 203 (ID 61164733). O juízo determinou ainda que: 1) o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de multa e dos juros convencionados, a partir do vencimento de cada uma das prestações ou, caso não previstos, de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito, nos termos do artigo 1336, § 1o, do Código Civil; e 2) as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, sejam pagos pelo réu. Em suas razões (ID 61164736), o apelante alega que: 1) conforme demonstrado pelo seu contracheque, aufere rendimento líquido de aproximadamente R$ 4.150,00, valor este de que dispõe para assumir seus compromissos de moradia, alimentação, transporte e comunicação; 2) o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que a alegação de insuficiência por pessoa natural é presumivelmente verdadeira; 3) a concessão da gratuidade de justiça não está relacionada somente com a remuneração da parte, mas também com as suas despesas, uma vez que a maioria das pessoas possui gastos mensais que consomem a renda; 4) a existência de despesas mensais ou de empréstimos bancários que comprometem a renda da parte é suficiente para a concessão do benefício, uma vez que a lei não estabelece parâmetros quantitativos de renda líquida ou disponível para se ter direito à gratuidade de justiça; e 5) possui despesas extraordinárias com sua saúde, como restou comprovado nos relatórios médicos anexados aos autos (ID 54897464), as quais devem ser consideradas para análise de sua hipossuficiência. No mérito, sustenta que: 1) as despesas condominiais, compreendidas como obrigações propter rem, são de responsabilidade do proprietário da unidade imobiliária ou daquele que detém a posse, o gozo ou a fruição do bem, desde que tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio; 2) a mera condição de possuidor do imóvel não é suficiente para lhe atribuir a responsabilidade exclusiva pelas taxas de condomínio; 3) não há elemento nos autos que comprove relação direta entre ele e o condomínio como responsável pelas despesas condominiais; e 4) os contratos particulares com terceiros não podem ser interpretados como assunção de dívidas. Ao final, requer a reforma da sentença para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e reconhecida sua ilegitimidade passiva. Preparo não recolhido em face do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 61164739). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil – CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Os contracheques anexados aos autos (ID 61164688) demonstram que o réu/apelante recebe rendimento mensal líquido de cerca R$ 4.150,00 (já abatidos os descontos de empréstimos). A quantia é incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, considerados: 1) os valores das custas processuais estabelecidas por este Tribunal (disponível em: file:///C:/Users/Xu/Desktop/Tabela%20Completa%20vig%C3%AAncia%202024.pdf); 2) que não houve a realização de prova pericial ou outros atos processuais onerosos; e 3) que os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da condenação, que é de aproximadamente R$ 24.000,00. Ressalte-se ainda que, embora o réu/apelante alegue a existência de gastos que comprometam a sua renda mensal, tais despesas não foram comprovadas nos autos. Os relatórios médicos anexados demonstram que o réu/apelante possui problemas de saúde, mas não comprovam os gastos deles decorrentes (ID 61164665). INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, INTIME-SE o apelante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator